Tribunal: TJDFT
Processo: 0764051-56.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA. PAGAMENTO EM ATRASO DE PARCELAS DE ACORDO. TEMA 1085 DO STJ. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INCABÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais (ID 59607376), o recorrente sustenta a abusividade da cláusula que permite a realização de descontos em conta corrente em virtude de dívidas de cartão de crédito, acrescentando que o banco recorrido não instruiu o feito com o contrato assinado, mas sim com mero documento genérico. Argumenta, ademais, que houve violação ao dever de informação, ante a ausência de assinatura, uma vez que o consumidor não pode compreender satisfatoriamente o que estava contratando. Quanto ao dano moral, afirma que tentou resolver o problema extrajudicialmente, sem sucesso, devendo ser aplicada a teoria do desvio produtivo. Relata que o desconto deixou o recorrente em estado de necessidade, tendo que recorrer à ajuda de parentes e amigos, além de ter desenvolvido crises de ansiedade. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.
3. Recurso próprio e tempestivo. Benefício de gratuidade de justiça deferido (ID 59789027). Contrarrazões apresentadas ao ID 59607387.
4. Na origem, consta que o recorrente celebrou contrato relativo à obtenção de cartão de crédito junto à instituição financeira recorrida, com previsão de débito em conta corrente/salário do valor total ou do mínimo/parcial da fatura que estiver com atraso superior a quatro dias (ID 59607304, pág. 2). O consumidor relata que o cartão estava com o pagamento de faturas em atraso, no valor total de R$ 743,98, de modo que, em 30/08/2023, acordou o parcelamento do débito em prestações mensais de R$ 56,00. Acrescenta que, no dia 03/10/2023, teve o valor de R$ 306,82 descontado de sua conta corrente (ID 59607296), o que considera indevido. Em contestação, a instituição financeira demonstrou que o débito ocorreu porque a segunda parcela do acordo não foi paga tempestivamente (ID 59607304, pág. 2). Em réplica, o recorrente registrou que a quantia descontada foi estornada em 21/11/2023 (ID 59607361), e o débito das parcelas em atraso foi agendado, a fim de preservar o acordo formalizado (ID 59607362).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Em análise dos autos nota-se que, de fato, o contrato assinado pelo recorrente não foi apresentado. Contudo, a contratação do cartão de crédito é incontroversa e, sobretudo, sabe-se que esse tipo de ajuste normalmente ocorre por meio de aplicativos, sem o registro tradicional da assinatura no contrato. Assim, considera-se que a existência do contrato e da cláusula estão suficientemente comprovadas.
7. Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, fixou a seguinte tese: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto a autorização o perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação o prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento".
8. Assim, entende-se que a inclusão da cláusula objeto do feito não é abusiva, em que pese possa ser limitada a determinado percentual nos casos em que malfira a subsistência e a dignidade humana do consumidor. Nesse sentido: Acórdão no 1864916, 07599922520238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no PJe: 24/5/2024.
9. Na hipótese, o valor descontado foi estornado integralmente, e o débito inicial somente ocorreu devido ao atraso no pagamento das parcelas do acordo entabulado entre as partes. Além disso, a quantia era reconhecidamente devida pelo consumidor, mostrando-se incabível, portanto, a repetição do indébito em dobro.
10. Por fim, no que se refere à condenação por danos morais, tem-se que o conflito foi solucionado em menos de dois meses (o desconto ocorreu em 03/10/2023 e o estorno em 21/11/2023), período considerado razoável, e o acordo foi mantido, em que pese tenha sido descumprido pelo recorrente. Ademais, evidenciou-se que os descontos atingiram verbas efetivamente devidas, oriundas de compras efetuadas por meio do cartão de crédito contratado. O deferimento da indenização implicaria em chancela do Poder Judiciário à inadimplência por dívidas voluntariamente contratadas pelo consumidor, devendo ser mantida a sentença em sua integralidade.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. O recorrente arcará com as custas e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício de gratuidade de justiça deferido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.